Tribunal: TJDFT
Processo: 0725574-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725574-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: EDMAR SATURNINO GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, preso em flagrante em 22.6.24, pelos crimes do art. 155, §4o, IV, art. 180, caput, e art. 311, §2o, III, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo), teve a prisão convertida em preventiva em 24.6.24, para garantia da ordem pública (ID 60648933, p. 35 e ID 60649426, p. 2/5). Sustenta a impetrante que não há gravidade na conduta do paciente, que cometeu crime sem violência ou grave ameaça. E ele negou o crime, informando que sofreu agressão policial durante a abordagem. O paciente tem residência fixa e emprego lícito. Caso condenado, dificilmente será fixado regime fechado. Pede, em liminar, seja revogada a prisão. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas (ID 60648932). Consta, na ocorrência policial, que o paciente foi preso logo após cometer furto a veículo, enquanto conduzia outro veículo produto de crime, com sinal identificador adulterado, onde encontrados objetos subtraídos de diversos outros veículos (ID 60648933, p. 40). Policiais militares que participaram da prisão em flagrante disseram, na delegacia, que receberam denúncia de furto a veículos estacionados no HRT, e que os autores utilizavam o veículo Ford KA branco durante os crimes. Deslocaram-se ao local e viram o veículo Ford KA branco saindo do estacionamento. Deram ordem de parada, mas o condutor e o outro ocupante fugiram. Feita a perseguição, os dois foram detidos. Constaram que a placa do veículo Ford KA não coincidia com o chassi, tratando-se de “veículo clonado”. Encontraram quatro estepes de outros veículos no banco traseiro do veículo, diversos “macacos” e outros objetos e ferramentas, os quais os acusados não souberam explicar a origem. Retornaram ao estacionamento do HRT e verificaram que havia dois veículos arrombados, dos quais foram subtraídos o “macaco” e o pneu estepe (ID 60648933, p. 6/7). Os acusados, na delegacia, permaneceram em silêncio (ID 60648933, p. 8/10). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que “Muito embora se trate de crimes sem violência ou grave ameaça, os autuados vivem da prática de delitos. Estão em pleno cumprimento de pena de delitos graves, em regime semiaberto. Mesmo em cumprimento de pena, os autuados retornaram a este Núcleo de Custódia. Dessa vez, mais uma vez, foram presos em flagrante pela prática de novos delitos, sendo que fizeram uso de veículo com placa adulterada para praticar delitos e não serem identificados. Empreenderam fuga a pé, tentando se furtar da aplicação da lei penal. Portanto, diante da reiteração criminosa e do risco à aplicação da pena, não resta outra saída, que não a prisão preventiva.” (ID 60649426, p. 4). O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva, mantido pelo acórdão impugnado, ressaltou a vasta folha de antecedentes criminais por delitos patrimoniais do Agravante, que não comprovou atividade lícita e residência fixa. 2. A motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 4 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 891330/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, julgado em 12.3.24, DJe 15.3.24); “(...) 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (...)” (AgRg no HC 872604/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 4.3.24, DJe 7.3.24). O paciente registra diversas condenações definitivas por crimes de posse irregular de arma de fogo, roubo, dois furtos qualificados, dois furtos simples e roubo circunstanciado (IDs 60653174, 60653163, 60653165, 60653173, 60653168, 60653170, 60653182). Quando cometeu o furto em questão, cumpria pena em regime aberto (ID 60648933, p. 77). Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES